Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713196-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRENNO ESTEVAM DE MELO D E C I S Ã O Decisão de ID 34828328 determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em nova decisão, o STJ determinou o afastamento da suspensão anteriormente determinada, assim, revogo a decisão anterior. Preclusa, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, DF, 3 de junho de 2022 14:09:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador